Tribunal: TJES
Processo: 5016564-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016564-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. LAUDO MÉDICO INDIRETO. VALIDADE. DISPENSA DE EXAME PRESENCIAL. RECUSA AO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com grave quadro psiquiátrico e dependência química, sob a alegação de que o laudo médico que embasou a medida seria inválido por ter sido elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de laudo médico elaborado sem exame físico presencial para fundamentar pedido de internação compulsória, considerando a situação de agressividade, recusa ao tratamento e risco iminente à vida do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame médico presencial deve ser mitigada em situações excepcionais nas quais a própria condição patológica do paciente — caracterizada por agressividade, delírios persecutórios e recusa terapêutica — inviabiliza a aproximação do profissional de saúde, sob pena de esvaziamento da proteção jurisdicional.

4. O laudo médico, ainda que baseado em relato de familiar, é apto a demonstrar a verossimilhança das alegações quando corroborado pelo histórico clínico de internação recente frustrada e pelo comportamento de risco concreto (andar seminu, desorientação e agressividade), evidenciando a urgência da medida para resguardar a vida e a integridade física do paciente e de terceiros.

5. O direito à vida e à saúde, assegurado constitucionalmente, prepondera sobre eventuais formalismos e sobre o risco financeiro do Estado, impondo-se a manutenção da internação compulsória diante da gravidade do diagnóstico e da ineficácia das tentativas anteriores de tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a determinação de internação compulsória baseada em laudo médico elaborado a partir de informações de terceiros quando a condição de agressividade e recusa do paciente inviabilizar o exame presencial, desde que evidenciados o risco de vida e a urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016186-77.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016564-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a nova internação compulsória de V.V.M. em hospital ou clínica especializada.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese: i) que a decisão agravada foi fundamentada em laudo médico não circunstanciado, em desacordo com os requisitos legais; ii) que o referido laudo foi emitido com base apenas em informações de terceiros (genitor do paciente), sem a necessária avaliação pessoal e presencial do paciente pelo médico; e iii) que, por consequência, não está presente a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia central reside na validade do laudo médico que embasou a decisão de reinternação, uma vez que o Agravante sustenta que o documento foi elaborado sem exame presencial do paciente.

Embora o laudo médico datado de 25 de setembro de 2025 tenha sido elaborado a partir de informações prestadas pelo genitor, seu conteúdo, quando contextualizado com os demais elementos dos autos, não permite afastar a verossimilhança das alegações e a urgência da medida. A excepcionalidade da situação justifica a dispensa de um exame presencial, que se mostra inviável justamente pela condição do paciente.

O laudo atesta um quadro de extrema gravidade: "QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE COM SINTOMAS DE INSTABILIDADE DO HUMOR, IDEAÇÃO SUICIDA, EPISÓDIOS DE AGRESSIVIDADE HETEROAGRESSIVIDADE, DELÍRIOS PERSECUTÓRIOS E ALTERAÇÕES DA SENSOPERCEPÇÃO, COM COMPROMETIMENTO DO JUÍZO CRÍTICO E COMPORTAMENTO DE RISCO". Tal diagnóstico (CID 10-F 14.5 e investigação de F 25.2) decorre de um histórico de dependência química severa (crack) e transtornos mentais que, por sua natureza, levam o paciente a recusar o tratamento.

Ademais, a narrativa fática que motivou o pedido de reinternação corrobora e atualiza o cenário de urgência. O paciente havia sido internado compulsoriamente em 08 de setembro de 2025, mas recebeu "alta administrativa" apenas cinco dias depois, em 13 de setembro, "sem melhora do seu quadro clínico". A justificativa da clínica foi a "inexistência de vínculo positivo entre paciente e equipe multidisciplinar", o que evidencia a dificuldade de manejo e a resistência ao tratamento, sintomas da própria patologia. Após a alta, o paciente "voltou a apresentar descontrole do quadro com piora da agressividade, andando seminu e não aceitando terapia medicamentosa", tendo sido avaliado pelo SAMU devido à desorientação.

Tais eventos, por si sós, evidenciam que o risco à vida e à integridade física do paciente e de terceiros, atestado no laudo, não é mera conjectura, mas uma realidade concreta e iminente. Exigir um laudo presencial de um paciente em surto psicótico, que se recusa ao tratamento, seria impor um requisito de impossível cumprimento, esvaziando a proteção judicial.

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao ponderar o laudo em conjunto com os fatos narrados, aparenta estar em consonância com o princípio da proteção integral à vida e à saúde (art. 196, CF/88). Em igual sentido:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida. A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5016186-77.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 21/Fev/2025).

De qualquer sorte, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente do que ao Estado, que sofrerá menor impacto da medida, restrito ao aspecto financeiro.

Havendo quadro de dependência química com indicação do tratamento pelo profissional médico, conforme laudo juntado, e evidências de que a dependência coloca em risco a integridade física do paciente e de terceiros, a concessão da medida se impõe.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a irresignação do recorrente, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.